Tribunal: TJDFT
Processo: 0703642-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0703642-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIN - SISTEMA DE IMPLANTE NACIONAL S.A. AGRAVADO: RADHA ODONTOLOGIA LTDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença - Ofício para Empresas - Indeferimento do Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal – Ausência de Urgência Para a concessão do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal devem estar presentes os requisitos cumulativos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Entendo ausente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. De fato, o processo de execução está destinado a cumprir no plano fático o bem da vida reconhecido em título judicial ou em extrajudicial, nos termos da lei. Se é verdade a premissa segundo a qual o Poder Judiciário deve colaborar para a satisfação do processo executivo, pois esse realmente entrega a tutela jurisdicional satisfativa, também não é menos verdade a sobrecarga causada na Primeira Instância em razão de requerimentos processuais totalmente sem razoabilidade, tornando as Varas Judiciais quase como repartições investigativas. Na espécie, a agravante requer “a expedição de ofício às empresas CLARO NET VIRTUA, TIM, VIVO, NETFLIX, IFOOD e UBER, para que informem se o devedor é usuários dos serviços, o endereço de cadastro, bem como a forma de pagamento, inclusive com a indicação de conta corrente e número de cartão de crédito”. Com efeito, como exposto pelo magistrado de origem, em análise sumária, não vislumbro utilidade nas referidas pesquisas, haja vista já ter sido realizada busca junto ao sistema SISBAJUD, além de se tratar a executada de pessoa jurídica. Nessa toada, não vislumbro risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação para imediata apreciação do pedido de tutela sumária, capaz de postergar o contraditório civilista, porquanto não demonstrado o perigo na demora apto a ocasionar prejuízo irreversível ao demandado. Demais, o risco apontado pelo recorrente é genérico e pautado em um eventual risco futuro de suspensão do feito. O quadro atual do processo, no entanto, não justifica a concessão da liminar. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e RECEBO o Agravo de Instrumento no seu efeito meramente devolutivo. À parte agravada. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando as Informações. Após, conclusos para inclusão em Pauta de Julgamento. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator